Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE LUCIANO BELO D AVILA (agravante/autor), em face da decisão proferida (218139959, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0716685-09.2023.8.07.0020, em desfavor de JHENNIFER KAROLINE FERREIRA DE MORAIS (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Espólio de Luciano Belo D’Ávila. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 71745475), sustenta, em síntese, que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de concessão da justiça gratuita ao Espólio de Luciano Belo D’Avila, ignorou provas documentais inequívocas da hipossuficiência da parte, contrariando não só a legislação processual vigente como também julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Alega que a decisão recorrida afronta diretamente o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/88, que assegura o direito à prestação jurisdicional gratuita àqueles que não possuam recursos suficientes para arcar com as despesas processuais, como no presente caso. Argumenta que ao indeferir a gratuidade sem sequer enfrentar o conjunto probatório detalhadamente acostado aos autos, o juízo de origem não apenas negou um direito fundamental, como também silenciou quanto à prova efetiva da insolvência patrimonial do espólio, revelando um juízo de mera suposição, e não de cognição fundamentada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir ao espólio os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte agravante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.